Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVIL. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que, ao negar provimento ao recurso do apelante/embargante e majorar os honorários recursais, beneficiário da gratuidade de justiça, não se manifestou sobre a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o dispositivo do v. acórdão, ao negar provimento ao recurso do apelante, beneficiário da gratuidade de justiça, e majorar os honorários recursais, não se manifestou quanto à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão evidenciada e realizar a seguinte alteração: “Com essas razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, exclusivamente em relação à parte ré/apelante, acrescentando 1% (um por cento) ao percentual fixado na sentença, o que totaliza 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em conformidade com o art. 98, § 3o, do CPC”.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.